Tribunal: TJSP
Processo: 1014086-71.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Contrato de prestação de serviços médico-hospitalares. Cobertura recusada pelo plano de saúde. Pagamento do serviço pela autora. Pedido de restituição de valor pago. Alegação de defeito no serviço prestado, considerando a inobservância do dever de informação e transparência. Legitimidade passiva do hospital. Sentença reformada nesse tocante. Mérito. Pretendida autorização

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Contrato de prestação de serviços médico-hospitalares. Cobertura recusada pelo plano de saúde. Pagamento do serviço pela autora. Pedido de restituição de valor pago. Alegação de defeito no serviço prestado, considerando a inobservância do dever de informação e transparência. Legitimidade passiva do hospital. Sentença reformada nesse tocante. Mérito. Pretendida autorização prévia de cada procedimento e exame realizado. Descabimento. Cláusula contratual clara acerca da obrigação do paciente e/ou responsável, em caso de recusa de custeio pela operadora do plano. Violação aos arts. 6o, III, e 39, VI, do CDC. Inocorrência. Serviço prestado. Valores não infirmados. Pagamento de rigor. Vedação ao enriquecimento sem causa. Recurso parcialmente provido para, afastada a ilegitimidade de parte, julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518963
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014086-71.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIANA
MOREIRA PEGAS, é apelado SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS -
HOSPITAL SÍRIO LIBÂNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014086-71.2019.8.26.0008 -Voto no 26936
2
Voto no 26936.
Apelação n° 1014086-71.2019.8.26.0008.
Comarca: São Paulo.
Apelante: Eliana Moreira Pegas.
Apelada: Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sírio Libânes.
Juiz prolator da sentença: Luis Fernando Nardelli.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Contrato de prestação de serviços
médico-hospitalares. Cobertura recusada pelo plano de saúde.
Pagamento do serviço pela autora. Pedido de restituição de valor
pago. Alegação de defeito no serviço prestado, considerando a
inobservância
do
dever
de
informação
e
transparência.
Legitimidade passiva do hospital. Sentença reformada nesse
tocante.
Mérito.
Pretendida
autorização
prévia
de
cada
procedimento e exame realizado. Descabimento. Cláusula
contratual clara acerca da obrigação do paciente e/ou responsável,
em caso de recusa de custeio pela operadora do plano. Violação
aos arts. 6o, III, e 39, VI, do CDC. Inocorrência. Serviço prestado.
Valores não infirmados. Pagamento de rigor. Vedação ao
enriquecimento sem causa. Recurso parcialmente provido para,
afastada a ilegitimidade de parte, julgar improcedente a ação.
Trata-se de apelação em face da respeitável sentença de fls.
151/152, cujo relatório se adota, que julgou extinto o processo da presente ação
indenizatória, com pedido de restituição de quantia paga, nos termos do artigo
485, VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o serviço hospitalar
foi prestado e que o hospital não praticou ato ilícito, acolhendo, assim, a
preliminar de ilegitimidade passiva. À autora foram atribuídos os ônus de
sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em R$1.200,00.
Inconformada, apela a autora sustentando que houve defeito
no serviço prestado, especialmente no tocante ao direito à informação
assegurado ao consumidor; que a ré não entrou em contato com o plano de
saúde, para saber se os exames estavam inseridos no rol da ANS (Agência
Nacional de Saúde); que não se discute a legalidade da negativa pelo plano de
saúde, mas sim a conduta da ré, de realizar procedimento sem saber se o plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014086-71.2019.8.26.0008 -Voto no 26936
3
cobriria os gastos; que o Código de Defesa do Consumidor veda a execução de
serviços sem prévia autorização do tomador; que deve prevalecer o princípio da
transparência e da confiança; que não teve a chance de optar por outro
tratamento ou mesmo decidir pela transferência e que não havia urgência no
caso, a justificar a falta de informação e transparência. Requer, assim, seja
julgada procedente a demanda, condenando-se a ré ao pagamento do valor
pleiteado, além das custas, despesas e honorários advocatícios (fls. 162/179).
Houve resposta (fls. 187/199).
É o breve relato.
O recurso merece ser provido em parte.
Narra a autora que permaneceu internada nas dependências
da ré entre cinco e nove de novembro de 2016. Ato contínuo, recebeu cobrança
por meio de faturas e efetuou o pagamento. Além disso, ao entrar em contato
com o plano de saúde, descobriu que uma das faturas não seria reembolsada,
por se tratar de procedimento não coberto pelo rol da ANS. Entrou em contato
com o hospital, a fim de descobrir se ele tinha solicitado autorização prévia do
plano, antes de efetuar os procedimentos, porém não obteve resposta. Nesse
contexto, ajuizou a presente ação indenizatória, com pedido de restituição do
valor pago à ré (R$2.700,00), em razão da negativa de cobertura por parte do seu
plano.
O processo foi julgado extinto, porque o Juízo a quo reputou a
ré parte ilegítima para figurar no polo passivo, motivando, assim, a interposição
deste recurso, pelos motivos mencionados.
E, de fato, em que pesem os fundamentos da respeitável
sentença, o feito merecia solução diversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014086-71.2019.8.26.0008 -Voto no 26936
4
As partes mantiveram contrato de prestação de serviços
hospitalares e, nesse contexto, a parte atribui à ré defeito no serviço prestado, em
virtude do desrespeito aos deveres de informação e de transparência que
deveriam ter orientado sua conduta. Conclui que, em razão desse
inadimplemento contratual, sofreu prejuízo financeiro decorrente da não cobertura
do procedimento por seu plano de saúde.
Como se observa, o pedido indenizatório se funda na relação
contratual existente entre as partes e na atribuição de conduta contrária às
disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Não há que se falar, portanto, em ilegitimidade passiva, tendo
em vista que a pretensão deduzida em juízo é claramente dirigida à ré. Por sua
vez, a inexistência de ato ilícito a justificar o acolhimento do pedido acarreta a
improcedência do pedido e não a extinção do feito.
Portanto, é de rigor afastar a sentença terminativa, porque,
considerando os termos da petição inicial, a ré é parte legítima para figurar no
polo passivo da lide.
Reconhecida a legitimidade da ré, passa-se à análise do
mérito.

Em que pesem os fundamentos do recurso, não se vislumbra
qualquer ato ilícito imputável à ré.
De fato, o Código de Defesa do Consumidor assegura que É
vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa
do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes
(artigo 39, VI). Não se ignora, além disso, que é direito básico do consumidor a
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014086-71.2019.8.26.0008 -Voto no 26936
5
especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade,
tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (artigo 6o,
III).
Apesar disso, no caso, não se vislumbra qualquer violação às
disposições legais mencionadas.
Isso porque o contrato celebrado entre as partes dispõe que O
PACIENTE e/ou RESPONSÁVEL PAGADOR concordam que em caso seu
atendimento se dê por meio de OPERADORA e os serviços prestados não
estejam dentro dos termos contratuais entre OPERADORA e PACIENTE, a
cobrança de tais valores se dará na categoria particular. Neste caso,
PACIENTE e/ou RESPONSÁVEL PAGADOR assumem de forma expressa e
irrevogável a obrigação de arcarem com a totalidade dos valores cobrados
na categoria particular, obrigação essa que contatam de forma solidária, na
condição de principais pagadores (cláusula 4.1 de fls. 121) (realce não original).
E, embora o referido instrumento contratual não esteja
assinado, a autora não nega, em réplica, que tivesse ciência do seu teor. Ao
invés disso, limita-se a arguir que não adianta o consumidor ter ciência de que
poderão lhe ser cobrados por exames não cobertos, se o principal não lhe é
avisado (fls. 131). E, mais, em suas razões recursais, confessa que a apelante
sabia que exames porventura não cobertos pelo plano poderiam ser faturados na
modalidade particular (fls. 171).
Com efeito, a referida cláusula satisfaz o dever de informação
atribuído à ré, não se lhe exigindo, como pretende a recorrente, que buscasse
autorização da paciente ou responsável casuisticamente, a cada exame ou
procedimento. É que a decisão nesse tocante compete ao médico, cuja obrigação
é adotar todas as medidas necessárias para salvaguardar a vida e saúde do
paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014086-71.2019.8.26.0008 -Voto no 26936
6
Não se vislumbra, a partir do narrado, nenhuma prática ilícita
que ampare o pedido indenizatório de devolução dos valores pagos.
Nesse sentido:
Cobrança. Prestação de serviços médico-hospitalares. Regularidade do
termo de responsabilidade com confissão de dívida. Estado de perigo não
configurado. Ausência de onerosidade excessiva. Paciente que não foi
internada em estado grave. Falha no dever de informação afastada.
Orçamento prévio inviável. Interpretação do art. 39, IV, do CDC.
Previsão expressa da responsabilidade dos contratantes pelo
pagamento de todas as despesas relacionadas com o tratamento até
a alta da paciente. Desnecessidade de apresentação dos prontuários
médicos da paciente. Suficiência do demonstrativo de débito
apresentado e das notas fiscais com a discriminação dos serviços e
materiais utilizados no tratamento hospitalar. Revisão do débito com
base na tabela do SUS e outros critérios. Inviabilidade. Hospital de
renome. Opção dos contratantes na escolha do nosocômio. Manutenção
do valor do débito. Recursos improvidos. (TJSP; Apelação Cível
0184902-17.2002.8.26.0100; Rel. Hamid Bdine; 32a Câmara de Direito
Privado; j. 08/11/2012) (realce não original).
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART.
39, INCISO VI, E ART. 40. ORÇAMENTO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA.
VALORES NÃO IMPUGNADOS PELO RECORRENTE. PRÁTICA
ABUSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. [...].
2. No que toca à alegada coação, o reexame de sua ocorrência se mostra
inexeqüível na sede recursal eleita, nos termos do enunciado n. 7 da
Súmula deste STJ. 3. Se o consumidor deixa de impugnar os valores
cobrados pelos serviços prestados, não discordando, por conseguinte, do
montante da dívida, não se há falar em prática abusiva pelo fornecedor,
mesmo que ausente o orçamento prévio. 4. Recurso especial não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014086-71.2019.8.26.0008 -Voto no 26936
7
conhecido. (STJ, REsp 285.241/RJ, Rel. Hélio Quaglia Barbosa, 4a
Turma, j. 11/09/2007) (realce não original).
Ademais, ressalte-se que não foi questionada a necessidade
ou qualidade dos procedimentos realizados e tampouco o valor cobrado,
limitando-se a autora a arguir, genericamente, que tinha direito a optar por
alternativas eventualmente existentes ou mesmo pela transferência para outro
hospital, conjecturas que se revelam insuficientes para infirmar a idoneidade do
pagamento realizado.
Acrescente-se, ainda, que uma vez prestado o serviço
hospitalar, tendo a autora tirado proveito dele, a remuneração é medida que se
impõe por força de lei (artigo 596 do Código Civil) e o acolhimento do pedido de
restituição importaria enriquecimento sem causa, o que não se admite (artigo 884
do Código Civil).
Portanto, julga-se improcedente o pedido, mantendo-se a
distribuição dos ônus de sucumbência já determinada pelo Juízo a quo,
majorando-se os honorários advocatícios para R$1.400,00, em virtude do
trabalho em grau de recurso, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil.
Além disso, considerando que o apelo foi necessário e restou
acolhido no tocante à matéria preliminar, fixam-se honorários advocatícios
recursais em proveito do patrono da autora, no montante de R$400,00, a fim de
remunerar o trabalho adicional realizado.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso, para
afastar a ilegitimidade de parte da ré e julgar improcedente a ação.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator